Tribunal: TJDFT
Processo: 0747222-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747222-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IUSSEF MAHMOUD BEZZI AGRAVADO: ANA PAULA VIEIRA NAZARENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IUSSEF MAHMOUD BEZZI contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento movido contra o recorrente por ANA PAULA VIEIRA NAZARENO, pela qual rejeitou arguição de nulidade da citação por edital e, consequentemente, o pedido de restituição do prazo para apresentar contestação. O recorrente sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, destacando que sua advogada teve problemas com o protocolo da peça recursal nas últimas horas do dia 1o de novembro de 2024. Pugna pela concessão da gratuidade judiciária, aduzindo que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem afetar sua manutenção pessoal, argumentando que tem problemas graves de saúde, que vive na casa da irmã e que aufere renda apenas com benefícios assistenciais. Quanto ao objeto do recurso, sustenta, em síntese, que reside há mais de 5 (cinco) anos com sua irmã na QSF 16, Casa 318, Taguatinga Sul, aduzindo que a agravada tinha conhecimento dessa informação, o que teria omitido propositalmente no processo. Defende que não foram realizadas pesquisas adequadas para identificação de seu endereço antes da citação por edital, o que seria de fácil identificação, por estar regularmente cadastrado para recebimento de benefício social. Destaca que chegaram a ser realizadas diligências na residência de sua genitora, que é pessoa idosa e sem necessário discernimento, e na pessoa de seu cunhado, que comunicou ao Oficial de Justiça que o recorrente havia se mudado do local há mais de cinco (cinco) anos, além de destacar que chegou a ser enviada mensagem por oficial de justiça para o seu celular, mas ressalva que o aparelho estaria na assistência técnica no momento da comunicação. Conclui que “...faltou, no mímino, boa fé da agravada, no sentido de que o agravante fosse citado para responder aos termos da peça inicial, por isso, a citação por edital, foi prejudicada pois não foram exauridas todas as hipóteses de citação com DADOS FIDEDIGNOS, o que faz com que a decisão da ilustre juíza seja reformada, devolvendo o prazo para contestação, conforme a lei, para que o agravante possa exercer seu direito constitucional de ampla defesa e do contraditório e que a audiência seja adiada até que esse agravo seja julgado.” Com esses argumentos, requer: “a) Seja o presente recurso recebido e processado na forma de agravo de instrumento; b) Seja concedida a gratuidade da justiça ao agravante e a empresa a qual aquele representa por não possuir condições de arcar com as custas processuais; c) Seja o presente recurso recebido no seu regular efeito devolutivo e com a concessão do efeito suspensivo, oficiando-se o Juízo a quo, até o julgamento; d) Seja ao final dado provimento ao presente recurso a fim de que a decisão agravada seja totalmente reformada; e) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a respeitável decisão agravada, reconhecendo a nulidade apresentada, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante pelos motivos expostos no corpo deste recurso.” Recurso dispensado inicialmente de preparo, na forma do art. 101, § 2o, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante. É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que ainda não houve decisão do juízo de origem a esse respeito. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Não obstante, é admitido o pedido de justiça gratuita de modo direto sem segundo grau de jurisdição em sede de agravo de instrumento, conforme disposição expressa no art. 99, caput, do CPC, restringindo-se a postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo do presente recurso. A partir dos elementos de convicção apresentados nos autos considero apenas em uma análise preliminar, entendo ser possível a concessão do benefício ao agravante apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento, até que seja estabelecido o contraditório a respeito da postulação, diante da demonstração de que que é beneficiário de benefícios assistenciais do Estado (ID 216155171 e seguintes). Assim, considerando a hipossuficiência financeira evidenciada pelas informações colacionadas aos autos, defiro provisoriamente os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Quanto à tempestividade, verifica-se ser impertinente a alegação de dificuldades de acesso ao PJE relatadas pela advogada do recorrente, pois o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal. Com efeito, a decisão agravada foi publicada no DJe no dia 10 de outubro de 2024 (ID 214026801), devendo ser considerado publicada no dia útil seguinte, uma sexta-feira. Assim, considerando a fluência do prazo recursal em dias úteis, contados do prazo a partir do dia útil seguinte à efetiva publicação, além da suspensão dos expedientes forenses nos dias 31 de outubro e 1o de novembro de 2024, verifica-se que o prazo recursal findou em 5 de novembro de 2024, sendo tempestivo o recurso interposto no dia anterior ao vencimento do interregno. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado preliminarmente o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, ao menos em parte, pois provável a reforma da decisão agravada para recolher a nulidade da citação do recorrente por edital. Consoante inteligência do art. 256 do CPC, a citação por edital somente tem cabimento após o esgotamento dos meios processuais disponíveis para localização do devedor. Pela doutrina de, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, o requisito básico da citação por edital é que: “deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, razão pela qual se diz que a citação por edital é subsidiária da citação pessoal. Somente depois desta resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital.” (NERY JUNIOR Nelson; NERY, Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade.Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário 2 ao art. 256). Já o enunciado no 414 da Súmula do STJ prevê: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” Ocorre que o CPC não contempla um conceito objetivo de esgotamento das diligências tampouco determina um momento para a hipótese de citação por edital, limitando-se a estabelecer, no art. 256, §3o, que o réu deve ser considerado em local ignorado ou incerto, sendo possível assim, o referido meio de citação, se infrutíferas as tentativas de sua localização, devendo ser examinadas as circunstâncias em concreto de cada caso. Nesse sentido é o posicionamento da Sexta Turma Cível desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MEIOS DISPONÍVEIS DE BUSCA. NÃO ESGOTADOS. ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de que foram realizadas diligências (infrutíferas), mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. 4. Não esgotadas, de forma razoável, as diligências para localizar o citando, principalmente quando há outros sistemas de pesquisa de endereço do devedor, a citação por edital não deve ser realizada. (...) (Acórdão 1664868, 07345244420228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, este não se reveste de caráter absoluto, visto que, na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição e à disposição do Poder Judiciário. No caso em apreço, em uma análise prefacial, verifica-se que não houve a utilização de todos os meios postos à disposição do agravada e do juízo de origem para a efetiva localização do agravante. Destaco que o pedido deduzido nos autos de origem pela agravada visa impor obrigação de fazer e a condenação do agravado em perdas e danos, sob o argumento de que o mesmo não transferiu para si veículo adquirido em nome da recorrida, há muitos anos, quando mantinham relação afetiva. Nota-se da instrução processual, especialmente dos avisos de recebimentos dos correios e das diligências realizadas por oficiais de justiça, que as tentativas de citação pessoal se deram nos endereços informados pela agravada, dos quais o agravado havia se mudado, conforme expressamente informado nas respectivas diligências, sendo que a única pesquisa de endereços realizada nos autos foi pelo SUISBAJUD, restando infrutífera (ID 186976718). Assim, não houve o exaurimento das diligências e das pesquisas que a agravada e o Juízo de origem possuem à disposição para tentativa de localização do agravante, até a realização do pedido de citação por edital pela recorrida no ID 197338724. E, em uma primeira vista, poderiam ser frutíferas as pesquisas nos demais sistemas judiciais, pois o agravante trouxe aos autos comprovantes de residência visando demonstrar a alegação de que reside há mais de 5 (cinco) anos com sua irmã na QSF 16, Casa 318, Taguatinga Sul (ID 213538424 e ID 216155177), aduzindo, inclusive, que seu endereço atual está cadastrado corretamente para recebimento de benefícios sociais. Nesse contexto, a existência de outros sistemas de pesquisa disponíveis ao exequente para obtenção do endereço do agravante ainda não consultados, aliada à comprovação de residência no mesmo foro da ação, são circunstâncias singulares que evidenciam a irregularidade da citação editalícia, tornando provável o provimento do recurso. Por fim, na análise do periculum in mora, entendo que a concessão do efeito suspensivo reclamado no recurso deve ser parcial, pois não se mostra razoável ou mesmo viável no plano prático a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para a data de hoje, às 14h00 (ID 210771906). Destaco que a decisão de ID 216534110 assegurou ao agravante a participação e a representação por advogado na assentada, para a qual foram expedidas diligências para a oitiva de testemunhas, sendo possível, ao menos em tese, o aproveitamento da instrução probatória produzida na audiência já sob o crivo do contraditório, ainda que venha a ser provido o recurso, mediante aplicação das disposições contidas nos arts. 281 e 282 do CPC. Mas, depois da realização da audiência, o processo deverá ser mantido suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de evitar eventual julgamento nulo em primeiro grau de jurisdição, considerando ser provável o provimento do recurso, para reestabelecer o prazo de contestação ao agravante. Diante do exposto, estando presentes em parte os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da tramitação da ação originária, após a realização da audiência de instrução designada para a data de hoje. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator